Tribunal: TJSP
Processo: 0012588-90.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 317), sendo

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 317), sendo assistido por advogado e apresentado defesa escrita (fls. 346/349), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3-) De ofício, dá-se provimento do agravo em execução penal, para determinar a oitiva judicial do sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012588-90.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante GABRIEL
ANTONIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
deram provimento ao agravo, para anular a decisão recorrida e determinar a
oitiva judicial do sentenciado, prejudicando o exame do mérito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502 -Voto no 4474
2
VOTO No 4474
Agravo em Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502
Comarca:Vara das Execuções Criminais de Campinas - 4a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutora Roberta Cristina Morão
Agravante: Gabriel Antonio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento
do recurso.
2-) Ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se reconhecer a
nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva judicial do reeducando,
com prejuízo da análise do mérito, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente
ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 317), sendo assistido por advogado e
apresentado defesa escrita (fls. 346/349), é imprescindível para fins de regressão a regime
mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art.
118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
3-) De ofício, dá-se provimento do agravo em execução penal, para
determinar a oitiva judicial do sentenciado.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Gabriel Antonio em
face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza
grave, declarou a perda de 1/6 dos dias remidos, determinou a regressão do agravante ao
regime fechado e interrupção do lapso temporal para aferição de possíveis progressões.
O agravante cumpria, em regime semiaberto pena privativa de liberdade,
quando, em 16.3.2020, participou de movimento de tentativa de fuga, no qual diversos
detentos fizeram refém um servidor do estabelecimento prisional e utilizando objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502 -Voto no 4474
3
improvisados agrediram-no fisicamente, outrossim, ameaçaram outros servidores, para
que abrissem os portões para que pudessem acessar a área externa do prédio.
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar
(Comunicado de evento n° 10/2020 e PAD no SAP964096/2020), instaurado pela
direção do Centro de Ressocialização de Sumaré-SP , reconheceu-se, em seu desfavor, a
prática da falta disciplinar de natureza grave, tipificada no no art. 50, incisos I , II e art.
52, ambos da Lei no 7.210/84, c/c. Art. 46, incisos I, II e VIII, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo/2010 (fls. 13/365 e
374/451).
Após a manifestação das partes (fls. 366/371), a sindicância foi homologada
pelo e. Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/6 dos dias remidos, determinou a interrupção do
lapso para a progressão de regime e a regressão do agravante ao regime fechado (fls.
372/373).
Nas razões de recurso, a ilustre Defensa sustentou a) preliminar a prescrição
da falta disciplinar, extinguindo a punibilidade; b) ausência de fundamentação idônea da
decisão homologatória; c) no mérito, absolvição do agravante, por insuficiência
probatória e c) desclassificação para falta disciplinar de natureza média (fls. 1/12).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 456/466), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 467).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 475/476).
II - Fundamentação
O agravo comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502 -Voto no 4474
4
De início, cumpre consignar que não há que se falar em prescrição da falta
disciplinar, visto que ela foi praticada em 16.3.2020 (fls. 22), homologada em 1.10.2020
(fls. 373), logo, não transcorreu o período de três (3) anos. Elucida-se que por ausência
do prazo prescricional para sanção disciplinar na lei específica, a jurisprudência firmou
o entendimento de que deve-se utilizar o artigo 109, do Código Penal, no seu menor
lapso prescricional, ou seja, três anos, para os fatos ocorridos após a vigência da Lei no
12.234/2010, como no caso vertente.
Nesse sentido:
"As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o
entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da
pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser
regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do
menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido
artigo (HC 527625 / SP - Quinta Turma do Superior tribunal de Justiça - Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca J. 12.11.2019).
No mais, ainda que não seja objeto de irresignação defensiva, há de se
reconhecer a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de oitiva
judicial do reeducando, com prejuízo da análise do mérito.
Visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o
procedimento administrativo (fls. 317), sendo assistido por advogado e apresentado
defesa escrita (fls. 346/349), é imprescindível para fins de regressão a regime mais
severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art.
118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502 -Voto no 4474
5
imprescindível se a homologação judicial da falta grave enseja a regressão de regime,
como no caso vertente.
"EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
(2)
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME.
OITIVA
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Com a judicialização da execução penal, que
representou um dos grandes passos na humanização do sistema penal, não se pode
prescindir da defesa técnica no acompanhamento da colheita da prova em sindicância
para apuração de falta grave. In casu, não se configurou a ausência de defesa técnica no
procedimento administrativo disciplinar. 2. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário,
a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de nulidade. Precedentes. 3. Writ não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a decisão proferida pelo Juízo das
Execuções, no que concerne à determinação da regressão definitiva de regime, a fim de
que outra seja proferida com a observância da prévia oitiva judicial do sentenciado”
(HABEAS CORPUS No 330.797 Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura P. 22.10.2015-grifei).
Outrossim, nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Isso porque, observa-se que a oitiva do sentenciado se deu tão somente na
esfera administrativa (fls. 26/27 e 77) e, conquanto tenha sido acompanhado por
advogado da FUNAP nas duas oportunidades, era imprescindível que para fins de
regressão ao regime mais restritivo ele fosse ouvido também em Juízo, consoante o
disposto no § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, sob pena de violação aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (Agravo de Execução
Penal no 0013495-02.2019.8.26.0502 - 11a Câmara de Direito Criminal Relator Paiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012588-90.2020.8.26.0502 -Voto no 4474
6
Coutinho P. 19.3.2020)
Portanto, faz-se imperioso, de ofício, reconhecer a nulidade da decisão
agravada para determinar que o agravante seja ouvido, também, em Juízo. Devolve-se,
pois, os autos à instância originária.
III Conclusão
Ante o exposto, de ofício, dá-se provimento ao agravo, para anular a decisão
recorrida e determinar a oitiva judicial do sentenciado, prejudicando o exame do mérito.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.